Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700472-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO TADEU DOS SANTOS WANDERLEY, LEILA DOS SANTOS WANDERLEY BRAZ AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Tadeu dos Santos Wanderley e Leila dos Santos Wanderley Braz contra o pronunciamento do Juiz nos autos do Processo n° 0708327-77.2021.8.07.0003, que determinou a intimação dos Autores para “recolherem as custas processuais referentes ao cumprimento de sentença ou demonstrarem a efetiva hipossuficiência mediante apresentação de contracheque recente, CTPS ou declaração de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos”, nos seguintes termos: “Deferida a substituição processual em ID 143015437, inclua-se no polo ativo LEILA DOS SANTOS WANDERLEY BRAZ e SERGIO TADEU DOS SANTOS WANDERLEY, conforme instrumentos de procuração de ID 140703407 e ID 140703411, excluindo-se WILMA DOS SANDOS WANDERLEY. Anote-se. Sobre o requerimento inicial de cumprimento de sentença, verifico a necessidade do recolhimento das custas relativas à essa fase processual. O instituto da gratuidade de justiça é benefício personalíssimo, não sendo estendido automaticamente àqueles que substituíram a autora originária. Portanto, a declaração de hipossuficiência juntada aos autos pelos autores não é suficiente para a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido. Esse é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. CPC. ART. 1.021, §4o. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 5. A configuração da sanção prevista no CPC, art. 1.021, § 4o exige que o recurso mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição possa ser considerada como abusiva ou protelatória. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1637694, 07304296820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, intimem-se os autores a recolherem as custas processuais referentes ao cumprimento de sentença ou demonstrarem a efetiva hipossuficiência econômica mediante apresentação de contracheque recente, CTPS ou declaração de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos. Prazo: 15 (quinze) dias”. Os Agravantes sustentam que a declaração de hipossuficiência é bastante para comprovar a alegada condição de miserabilidade. Aduzem, ainda, que “o indeferimento da justiça gratuita impõe prévia determinação de juntada de documentos hábeis a comprovar, na cognição do juízo, a hipossuficiência da parte, conforme determina o art. 99, §2o do CPC, contudo, no caso em comento, a Decisão agravada presumiu situação econômica favorável, sem oportunizar às partes a juntada de documentos, negando vigência, portanto, ao referido dispositivo legal”. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida a hipossuficiência dos Agravantes e, consequentemente, sejam dispensados de recolher as custas processuais. No mérito, pugnam pela confirmação da decisão liminar. Sem preparo, pois o mérito recursal é a própria gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na espécie, o ato judicial que determinou a intimação dos Agravados para “recolherem as custas processuais referentes ao cumprimento de sentença ou demonstrarem a efetiva hipossuficiência mediante apresentação de contracheque recente, CTPS ou declaração de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos”, é mero despacho de expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Com efeito, o ato atacado inequivocamente não tem cunho decisório, pois não indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, como fazem crer os Agravantes, de modo que não comporta recurso de qualquer natureza. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora